Tribunal: TJPA
Processo: 0804473-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804473-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMARO FASHION LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Amaro Fashion Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, no bojo de mandado de segurança, para reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir da observância exclusiva da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta: (i) a necessidade de observância também da anterioridade anual; (ii) o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266 pelo STF; e (iii) a inaplicabilidade dos precedentes firmados nas ADIs 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266 do STF; (iii) determinar se é possível aplicar os entendimentos firmados nas ADIs 7066, 7070 e 7078 mesmo antes do trânsito em julgado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais previstas na EC nº 87/2015, exigindo unicamente a observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”), afastando a aplicação da anterioridade anual (CF, art. 150, III, “b”).

A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1266 não impõe, por si só, o sobrestamento dos processos em curso, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Ausente determinação expressa do STF nesse sentido, inexiste fundamento jurídico para a paralisação do feito.

A pendência de trânsito em julgado nas ADIs não impede sua aplicação como precedente qualificado, uma vez que as decisões de mérito do STF em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos vinculantes desde sua publicação, salvo decisão em contrário ou concessão de medida cautelar, o que não se verifica no caso concreto.

A LC nº 190/2022 apenas removeu o óbice de eficácia das leis estaduais anteriormente editadas, como a Lei Estadual nº 8.315/2015 do Pará, que já previa a cobrança do DIFAL, não havendo instituição de novo tributo. Assim, aplica-se somente a noventena, conforme previsto no art. 3º da LC nº 190/2022.

A alegação de necessidade de nova lei estadual ou de criação de tributo apenas com a LC nº 190/2022 não se sustenta, pois, conforme decidido pelo STF no Tema 1093, a ausência anterior de lei complementar de normas gerais não invalida as leis estaduais pré-existentes, mas apenas condicionava sua eficácia à superveniência dessa norma.

A invocação do Tema 1266, da mudança de composição do STF e de precedentes não vinculantes de outros tribunais não autoriza a revisão do decisum agravado, fundado em orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, com base em decisões definitivas de mérito em controle concentrado de constitucionalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade anual à cobrança do ICMS-DIFAL.

A cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é válida desde que observada a anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3º da LC nº 190/2022.

A ausência de determinação expressa do STF afasta o sobrestamento do feito, mesmo diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266.

As decisões de mérito do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante desde a publicação, não se exigindo o trânsito em julgado para sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.035, § 5º, e 1.026; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, Tema 1094; TJPA, ApCiv nº 0838449-31.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMARO FASHION LTDA.
contra decisão monocrática proferida em sede de APELAÇÃO CÍVEL no âmbito de mandado de segurança, com o objetivo de ver reconhecida a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, até 01 de janeiro de 2023, além de requerer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática agravada deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, afastando a aplicação da anterioridade anual, sob o fundamento de que não houve instituição ou majoração de tributo;

Afirma que o julgamento da matéria em debate encontra-se submetido à sistemática da repercussão geral no STF, conforme reconhecido no Tema 1266, que trata da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL)” após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022;

Aduz que a própria Ministra Rosa Weber, ao reconhecer a repercussão geral, destacou a relevância da controvérsia e sua conexão com os princípios constitucionais de segurança jurídica, eficiência do Judiciário e promoção do acesso à justiça.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

- O julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que trataram da aplicação da anterioridade nonagesimal, ainda não transitou em julgado, estando pendentes de julgamento embargos de declaração;

- A eficácia vinculante das decisões proferidas nas ADIs depende do trânsito em julgado, conforme previsto no art. 28 da Lei nº 9.868/1999, sendo inaplicáveis até lá;

- Diferentemente da sistemática da repercussão geral (com eficácia imediata após a publicação da ata), as ADIs não geram efeito vinculante antes do trânsito em julgado;

- O julgamento do Tema 1266 pelo STF poderá alterar o entendimento vigente sobre a aplicabilidade da anterioridade anual à cobrança do DIFAL, inclusive em razão da nova composição da Corte.

Sustenta ainda que:

O princípio da anterioridade anual deve ser respeitado, pois, embora a EC 87/2015 tenha alterado a sistemática do DIFAL, o tributo apenas foi validamente instituído com a edição da Lei Complementar nº 190/2022;

Até a edição desta lei complementar, não havia suporte normativo completo para exigência do tributo, conforme decidido pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469;

O art. 3º da LC 190/2022 expressamente submete sua aplicação às regras de anterioridade anual e nonagesimal, reconhecendo, portanto, tratar-se de nova instituição tributária;

O fundamento legal da cobrança do DIFAL somente passou a existir em 05/01/2022 (data da publicação da LC 190/2022), razão pela qual não poderia produzir efeitos naquele exercício financeiro;

Decisões recentes, como da Corte de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), também reconhecem a necessidade de edição de nova lei local e respeito à anterioridade para a cobrança do tributo.

Por fim, requer que:

Sejam reconsiderados os fundamentos da decisão monocrática para afastar a cobrança do DIFAL até 01/01/2023, em respeito à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/88) e à própria LC 190/2022;

Alternativamente, seja o recurso submetido ao colegiado para julgamento e, sendo provido, determine-se o sobrestamento do feito até a definição da matéria pelo STF no Tema 1266;

Seja concedida a gratuidade da justiça, com base na grave crise financeira da empresa, que se encontra em processo de recuperação extrajudicial, conforme documentos anexados e amparo nos arts. 98 e 99 do CPC/2015;

O Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão Id. 29574409.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de gratuidade – Id. 29650572.

A empresa agravante efetuou o pagamento das custas processuais – Id. 29991408.

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo

interno
e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado. Explico.:

Do pedido de sobrestamento do feito.

Analisando detidamente os autos, no que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito, observa-se que o
Tema

1266
do STF trata da
"incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da LC nº 190/2022".

Todavia, como bem exposto na decisão recorrida, até o breve momento não fora determinada nenhuma suspensão dos feitos, bem como só fora dado a repercussão geral para julgado da Suprema Corte no que tange a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, como bem aplicado na decisão recorrida.

Nesse sentido, o art. 1.035, §5º, CPC, prevê:

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Assim, na ausência de ordem expressa de suspensão, não se mostra cabível o sobrestamento pleiteado. No que concerne ao mérito do presente
agravo
, observa-se que o art. 150, III, CF/88 dispõe:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, DF e Municípios: (...) III – cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b."

Com efeito, como mencionado anteriormente no decisum agravado, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal fixou:

"A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais. O art. 3º, ao condicionar sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, não infringe a Constituição." (ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023)

Portanto, conforme consolidado pelo STF no
Tema
1.093 (RE-RG 1.287.019/DF), a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (vacatio legis de 90 dias).

Ademais, a doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

"A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes federados."

Assim, a pendência de julgamento definitivo do
Tema
1.266 do Supremo Tribunal Federal não compromete o arcabouço normativo e jurisprudencial já consolidado pela própria Corte Suprema, tampouco justifica o sobrestamento das demandas ou a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL, sob a alegação de eventuais incertezas jurídicas.

Dessa forma, a jurisprudência atualmente vigente é suficiente para amparar a continuidade da exigência do diferencial de alíquota, em estrita consonância com a legislação infraconstitucional aplicável e com a interpretação constitucional prevalecente.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por POLIMPORT – Comércio e Exportação Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (iii) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

4.A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas voltam a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

2.A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

3.Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, o qual visava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL antes do decurso da anterioridade nonagesimal, após a publicação da LC nº 190/2022.

2. A embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como quanto à aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF, e pleiteou o sobrestamento do feito diante do Tema 1266 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos constitucionais e precedentes vinculantes relativos à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da observância da anterioridade nonagesimal, bem como se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos declaratórios somente se prestam à correção de vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.
5. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia jurídica, reconhecendo a aplicação da anterioridade nonagesimal ao ICMS-DIFAL, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022.
6. O Tema 1093 do STF não tem aplicabilidade direta ao caso concreto, que se refere à modulação de efeitos de cobrança do DIFAL, e não à exigência de legislação estadual específica.
7. A repercussão geral reconhecida no Tema 1266 não implica suspensão automática do feito, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, inexistindo determinação do STF nesse sentido.
8. O prequestionamento foi atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os dispositivos indicados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de omissão não autoriza a alteração do julgado quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada.

2. O reconhecimento de repercussão geral não determina, por si só, o sobrestamento do processo, salvo deliberação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE 1.426.271 (Tema 1266); STF, ADI 5469.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
TEMA

1266
DO STF. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

interno
interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, denegando a segurança anteriormente concedida, com respeito apenas à anterioridade nonagesimal.

2.Agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema

1266
do STF, alegando que a LC nº 190/2022 criou novo tributo, devendo observar a anterioridade anual prevista no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e na necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI 7066 e correlatas, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo apenas a anterioridade nonagesimal.

5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) tornou-se exigível a partir de 5 de abril de 2022, conforme decidido pelo STF, não havendo fundamento para suspender a cobrança no exercício de 2022.

6. A pendência do julgamento do
Tema

1266
do STF não impacta a exigibilidade do tributo, tampouco justifica o sobrestamento do feito, uma vez que o entendimento já foi consolidado pela Suprema Corte.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo

interno
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC nº 190/2022, é exigível a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão do
Tema

1266
do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833123-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Desse modo, rejeito a tese de sobrestamento.

- Da Inaplicabilidade Do Julgamento das ADIS 7066, 7070 e 7078.

Quanto à tese da AGRAVANTE no sentido da “inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078”, por ausência de trânsito em julgado e por ainda penderem embargos de declaração, a insurgência não prospera, seja por inadequada compreensão do regime jurídico das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, seja porque, no caso concreto, o próprio acervo processual evidencia que a orientação firmada pela Suprema Corte já constitui parâmetro normativo-jurisprudencial idôneo e suficiente para reger a controvérsia, não se podendo substituir a força vinculante do que foi efetivamente decidido por conjecturas acerca do que eventualmente venha a ser decidido.

Em primeiro lugar, a decisão agravada vale-se das ADIs 7066, 7070 e 7078 como precedente qualificado para resolver, de maneira coerente com a Constituição, o debate sobre a incidência das anterioridades na disciplina de vigência e eficácia da Lei Complementar nº 190/2022, ponto que é central no litígio relativo à exigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022. Tal enquadramento não se dá por simples “citação de julgado”, mas pela aplicação do modelo brasileiro de precedentes obrigatórios, em que as decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado irradiam eficácia geral e efeito vinculante perante os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública, precisamente para impedir a fragmentação interpretativa e a multiplicação de decisões contraditórias em matéria constitucional sensível e de elevada repercussão fiscal e federativa. É precisamente por isso, aliás, que o feito chegou a ser sobrestado até o julgamento definitivo dessas ações diretas, vindo a ser dessobrestado após o pronunciamento de mérito do STF, conforme consignado nos autos.

A AGRAVANTE procura deslocar o debate para uma premissa formal: sustenta que “julgamento de ADI não forma tese vinculante antes do trânsito em julgado”, invocando o art. 28 da Lei nº 9.868/1999. A leitura, porém, não se sustenta quando interpretada sistematicamente. O dispositivo legal invocado disciplina providência de publicidade institucional do acórdão (“após o trânsito em julgado... fará publicar...”), mas não cria, nem poderia criar, uma condição suspensiva geral para a autoridade da decisão do STF em controle concentrado, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do modelo de jurisdição constitucional concentrada e do efeito vinculante previsto no texto constitucional. Se fosse assim, qualquer interposição de embargos de declaração — recurso de integração, vocacionado a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material — teria o condão de paralisar, por tempo indeterminado, a uniformização constitucional que a ADI visa produzir, convertendo a exceção integrativa em mecanismo de suspensão automática da eficácia geral, o que é incompatível com a segurança jurídica e com a estabilidade do sistema.

De igual modo, não procede a tentativa de estabelecer uma clivagem absoluta entre o regime da repercussão geral e o controle concentrado para, com isso, rebaixar a autoridade do pronunciamento do STF nas ADIs. Ainda que se reconheça que o CPC preveja, para a repercussão geral, particularidades procedimentais quanto à formalização do acórdão pela ata, daí não decorre — nem na lei, nem na lógica do sistema — que as decisões de mérito em ADI somente “passem a vincular” depois do trânsito em julgado, como se, até então, fossem mero pronunciamento opinativo. Ao contrário: o que se espera, sobretudo dos tribunais, é observância imediata da orientação constitucional firmada, salvo se houver decisão expressa de suspensão de efeitos, concessão de medida cautelar em sentido oposto, ou excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos — circunstâncias que não são afirmadas com base em dado concreto dos autos, mas substituídas por mera expectativa de reversão.

E aqui reside outro ponto decisivo: a própria narrativa processual constante da decisão agravada registra que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes as ADIs 7066 e 7070 e, no caso da ADI 7078, houve trânsito em julgado em 14/05/2024, com reconhecimento, por maioria, da constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022 no ponto em que estabeleceu a produção de efeitos após 90 dias da publicação. Assim, ainda que se aceitasse — apenas para argumentar — a premissa maximalista da AGRAVANTE de que somente após o trânsito em julgado haveria vinculatividade, o próprio conjunto processual desautoriza a conclusão pretendida, pois ao menos uma das ações diretas referidas (ADI 7078) encontra-se, segundo os autos, definitivamente encerrada, reforçando o lastro objetivo da fundamentação adotada.

A alegação de que embargos de declaração “podem (e devem) mudar o entendimento” não eleva a tese ao plano jurídico necessário para afastar precedente aplicado: trata-se de hipótese eventual e incerta, que não se presta a infirmar a presunção de validade e autoridade do que foi efetivamente julgado, sobretudo quando a decisão agravada expressamente delimita o alcance do entendimento do STF, reconhecendo a incidência da anterioridade nonagesimal (por opção do legislador no art. 3º da LC nº 190/2022), mas afastando a anterioridade anual por inexistir criação ou majoração de tributo na perspectiva do precedente aplicado.

Em outras palavras, o raciocínio decisório não se ancora em expectativa, mas em julgamento de mérito já proferido, com conteúdo normativo suficientemente definido para orientar o caso concreto, tal como se vê do próprio corpo da decisão monocrática.

Também não socorre à AGRAVANTE invocar a pendência do Tema 1.266/STF como razão automática para desconsiderar as ADIs ou impor sobrestamento. O reconhecimento de repercussão geral, por si só, não opera a paralisação indiscriminada de todos os processos nem autoriza o afastamento de precedente já firmado em controle concentrado; é necessária determinação específica de suspensão nacional ou demonstração concreta de que a controvérsia posta no recurso paradigma impede, juridicamente, o julgamento do caso à luz do direito vigente e dos precedentes obrigatórios já existentes. Fora dessas hipóteses, o que se tem é simples preferência estratégica da parte por aguardar cenário potencialmente mais favorável — postura legítima sob o ângulo da atuação processual, mas insuficiente para restringir a atuação jurisdicional quando já há orientação constitucional aplicável.

Por fim, merece ser rechaçado o argumento de “mudança de composição” do STF como fundamento para neutralizar precedente. O Direito não se rege por prognósticos acerca de possíveis maiorias futuras, mas por decisões vigentes e eficazes. Admitir o contrário significaria substituir a racionalidade institucional do sistema de precedentes por uma lógica de volatilidade, em que a força normativa do julgamento dependeria de conjecturas sobre futuras formações de quórum, o que é frontalmente incompatível com os deveres de estabilidade, coerência e integridade decisória que informam a atividade jurisdicional, especialmente em matéria tributária, onde previsibilidade e segurança jurídica têm densidade constitucional acentuada.

Diante disso, a tese de “inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078” não merece acolhimento. As decisões do STF referidas nos autos constituem, no estado atual do direito e do processo, parâmetro legítimo e necessário para a solução da controvérsia, não sendo juridicamente possível afastá-las com base em pendência recursal integrativa, invocação isolada de regra de publicação, ou expectativa de reversão futura.

Em relação a tese recursal intitulada “IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA – DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO – FLUXO DE POSITIVAÇÃO DO ICMS” não se sustenta, seja por deficiência dialética quanto ao efetivo enfrentamento dos fundamentos determinantes do decisum, seja, sobretudo, porque parte de premissas incompatíveis com o enquadramento jurídico assentado na decisão agravada e com o próprio estado da controvérsia tal como delimitado nos autos.

De início, importa registrar que a decisão monocrática não afirma, em nenhum momento, que a cobrança do DIFAL-ICMS em 2022 se legitime “sem anterioridade alguma”. Ao contrário: reconhece expressamente que a LC nº 190/2022, por opção legislativa, subordinou a produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, por remissão direta ao art. 150, III, “c”, da Constituição, concluindo, em coerência com o parâmetro constitucional e com o precedente qualificado indicado, que a exigibilidade em 2022 deve observar apenas a noventena.

O núcleo decisório controvertido, portanto, não está no respeito à noventena, mas na rejeição da anterioridade de exercício (art. 150, III, “b”), afastada pela decisão sob fundamento específico: inexistência de instituição ou majoração de tributo pela LC nº 190/2022, pois o DIFAL já fora instituído no Estado do Pará por lei estadual anterior, carecendo apenas de condição de eficácia até o advento da lei complementar federal de normas gerais.

A AGRAVANTE, contudo, ao sustentar que “somente no dia 05 de janeiro de 2022 foi validamente instituído o DIFAL” e que teria surgido “tributo novo” no ordenamento, não enfrenta, com a precisão que o ônus de impugnação específica exige, a premissa central assentada no decisum: a distinção entre validade/constitucionalidade da norma estadual instituidora e a sua eficácia condicionada à superveniência de lei complementar federal, conforme já explicitado na decisão com apoio na compreensão de que leis estaduais editadas antes da lei complementar de normas gerais podem ser válidas, produzindo efeitos apenas a partir da vigência desta.

Essa
ratio
foi expressamente utilizada como fio condutor no pronunciamento recorrido ao assentar que, no Pará, a cobrança do DIFAL fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015 e que o obstáculo era de eficácia, superado com a LC nº 190/2022, não havendo, portanto, criação ou majoração do imposto pela lei complementar.

É precisamente nesse ponto que a invocação do chamado “fluxo de positivação do ICMS” pela AGRAVANTE se revela, no caso, metodologicamente inconducente para infirmar a conclusão do decisum. A decisão recorrida não nega a necessidade de norma geral em matéria de ICMS-DIFAL; ao revés, reconhece-a como condição de eficácia, inclusive contextualizando o Tema 1.093 e a superveniência da LC nº 190/2022.

O que a AGRAVANTE pretende é transmutar a ausência pretérita de norma geral — circunstância que, nos autos, foi tratada como condicionante de eficácia — em “inexistência do tributo”, de modo a converter a LC nº 190/2022 em diploma instituidor de exação nova. Essa passagem lógica não se sustenta à luz do próprio encadeamento adotado na decisão: se a lei estadual já estabelecia a incidência do DIFAL desde 2015, mas estava com eficácia obstada por ausência de norma geral, a superveniência da lei complementar opera como implemento de condição para produção de efeitos, e não como criação originária de novo tributo. A anterioridade de exercício, no desenho constitucional, incide quando a lei “institui ou aumenta” tributo; não se presta, como regra, a requalificar em “instituição” aquilo que, no caso concreto, foi compreendido como mera superação de óbice de eficácia de regime já previsto em lei estadual.

A AGRAVANTE ainda intenta extrair do art. 3º da LC nº 190/2022 uma espécie de reconhecimento legislativo de “tributo novo”, sustentando que o dispositivo sujeitaria a lei às regras de anterioridade nonagesimal e “do exercício”. Ocorre que a decisão agravada, ao reproduzir o teor do art. 3º e interpretá-lo, aponta exatamente o contrário do que a parte pretende: o comando legal estabelece vigência imediata e condiciona a produção de efeitos ao art. 150, III, “c” (noventena), e é a essa escolha normativa — expressa e delimitada — que o decisum se vincula ao afirmar que “observa apenas o princípio da noventena”. Não há, no fundamento recorrido, qualquer leitura extensiva do art. 3º para abarcar automaticamente a anterioridade anual; ao revés, a conclusão é justamente a de que, por inexistir criação ou majoração, não se aplica a anterioridade de exercício no caso debatido, ressalvada a noventena, por opção do legislador e por conformação constitucional reconhecida no precedente indicado.

Também não se mostra apta a infirmar o decisum a alegação de que as normas estaduais anteriores estariam “sob a mácula da inconstitucionalidade”, de sorte a exigir “nova lei local específica posterior”. A decisão monocrática enfrentou esse ponto ao consignar que, no julgamento do Tema 1.093, o STF não teria declarado a inconstitucionalidade, em bloco, das leis estaduais sobre a matéria, mas teria reconhecido a necessidade de lei complementar federal e modulando efeitos, ressaltando, ademais, que o fundamento de validade da instituição do DIFAL decorre do próprio texto constitucional (EC nº 87/2015), sendo o déficit anterior o de normas gerais, e não a inexistência de competência ou de lei estadual instituidora. Assim, a tentativa de reconstruir o passado normativo como se inexistisse tributo até 2022 não dialoga com a moldura fática e jurídica fixada na decisão agravada; é, em substância, a reedição de tese já repelida pelo decisum, sem demonstração de erro de premissa ou de contradição interna capaz de o desconstituir.

No que toca, especificamente, ao “princípio da anterioridade de exercício”, a insurgência também não logra êxito porque toma como ponto de partida uma qualificação jurídica que a decisão recusou de modo expresso e fundamentado. O decisum afirma, textualmente, que “no que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense”.

A AGRAVANTE limita-se a contrapor citações e construções argumentativas para sustentar que o tributo seria “novo” por “incompletude do fundamento normativo”, mas não demonstra, com base nos próprios elementos utilizados na decisão, por que a LC nº 190/2022 deveria ser juridicamente requalificada como lei instituidora/majoradora do imposto, em vez de norma geral superveniente que remove condição de eficácia de exação previamente prevista em lei estadual, como afirmado no decisum. Em outras palavras, não basta afirmar “tributo novo”; seria indispensável infirmar o nexo lógico central do pronunciamento recorrido — distinção entre instituição e eficácia — o que não foi feito de forma consistente e aderente aos fundamentos determinantes.

Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESULTADO UNÂNIME PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS contra decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo a aplicação do princípio da anterioridade anual; e (ii) verificar a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz do princípio da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1093, decidiu que a cobrança do DIFAL exigia regulamentação por lei complementar, mas não configurava instituição de novo tributo ou aumento de alíquota, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c").

A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada para regulamentar a sistemática de arrecadação e repartição do DIFAL prevista pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem criar nova obrigação tributária.

A ANTERIORIDADE ANUAL (CF, ART. 150, III, "B") DESTINA-SE A EVITAR SURPRESAS AO CONTRIBUINTE COM CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO, O QUE NÃO OCORREU, POIS O DIFAL JÁ POSSUÍA PREVISÃO NA EC Nº 87/2015.

PRECEDENTES DO STF EM ADIS 7066, 7070 E 7078 CONFIRMAM A CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno desprovido. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022 não cria tributo ou majora alíquotas, regulamentando normas constitucionais já existentes.

É constitucional a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADIs 7066 e 7070; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838449-31.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA EM 2022. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a cobrança do DIFAL em 2022 viola o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, declara que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.093 e nas referidas ADIs consolida o entendimento de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022, o que afasta a necessidade de suspensão dos processos sobre a matéria.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.093, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833117-83.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )

Por fim, a menção a precedente de outro tribunal (TJDFT) e a excertos doutrinário-jurisprudenciais trazidos no agravo não tem o condão de desconstituir, por si, a motivação do decisum, seja porque não se trata de parâmetro vinculante para este julgamento, seja porque a decisão agravada explicitamente se ancora na compreensão de precedentes qualificados do STF e na leitura do art. 3º da LC nº 190/2022 como opção legislativa limitada à noventena, afastando a anterioridade anual por inexistência de criação/majoração.

No processo sob exame, o ponto decisivo é interno aos autos: havendo lei estadual instituidora desde 2015, havendo LC nº 190/2022 como norma geral superveniente e havendo previsão expressa de observância apenas da noventena no art. 3º, não se caracteriza, na moldura adotada pelo decisum, hipótese de incidência da anterioridade de exercício, razão pela qual a tese recursal deve ser rejeitada.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do
DIFAL
, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026